Tribunal: TJPA
Processo: 0030737-67.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030737-67.2015.8.14.0301

APELANTE: FAGNER AUGUSTO DE LIMA CUNHA

APELADO: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO UNIMED BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0030737-67.2015.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO:FAGNER AUGUSTO DE LIMA CUNHA

ADVOGADO: RENATA MILENE SILVA PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SEGURADORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. DANOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR DEMONSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1-

A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o autor da demanda,

deve ser examinada à luz da lei nº 9.656/98 e do

Código de Defesa do Consumidor.

2-

A operadora do plano de saúde não comprovou de forma inequívoca que ofereceu o tratamento requerido pelo autor.

3-

O autor demonstrou todos os danos em sua saúde, provocados pela recusa da operadora.

4-

Ocorrência de ato ilícito e nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado pelo autos. Danos morais configurados.

5-

Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0030737-67.2015.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO:FAGNER AUGUSTO DE LIMA CUNHA

ADVOGADO: RENATA MILENE SILVA PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra sentença proferida ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais
, movida por
Fagner Augusto de Lima Cunha.

O autor aduz na inicial que enquanto, que realizou uma cirurgia para retirada do rim, e que após esse procedimento passou assentir fortes dores. Narra ainda que procurou a emergência do plano requerido para atendimento, mais de uma vez, e que em uma dessa vezes recebeu o diagnóstico de infecção urinária, para a qual foi medicado e recebeu alta. Afirma ainda que as dores persistiram, momento em que agendou uma consulta com um médico que o encaminhou para internação.

Com o encaminhamento em mãos, procurou novamente o requerido buscando uma internação, a qual foi negada sob a justificativa

de que não haveria leitos disponíveis.

Por fim, alega que a recusa do plano retardou seu tratamento e contribuiu para o agravamento do seu estado de saúde, que o levou a ficar um longo período na UTI de um hospital particular, que teria pago pelo atendimento.

Contestação (ID 7584743 a 7584747).

Réplica a contestação apresentada (ID. 7584763 pág. 07 e 75847640

Ao sentenciar o feito (ID.

7584779), o juízo

a quo
julgou procedente o pedido inicial, para

condenar

a UNIMED BELÉM a pagar a parte autora, a título de dano moral, o valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão, acrescido de juros simples de mora de 0,5% ao mês a partir da data da citação (23/09/2015 - 378/379, data da juntada do mandado de citação aos autos), em se tratando de responsabilidade contratual, nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002 c/c art. 161, §1°, do CTN (mora "ex personae").

Em suas razões (ID7584787 e 7584788) a
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada, argumenta que não recusou a internação do apelado; que teria disponibilizado leitos na sua rede credenciada, o que teria sido recusado pelo autor.

Alega ainda, que

a intenção do autor era de que a seguradora custeasse o seu tratamento no Hospital Adventista de Belém, onde ele estava internado, por sua liberalidade. Razão pela qual não teria obrigação legal de arcar com os custos, uma vez que o hospital não faz parte da sua rede credenciada.

Por fim, defende que os danos morais não foram demonstrados, uma vez que o nexo de causalidade entre a conduta do plano e os danos alegados, não foi comprovado. Pelo que pugnou pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Não fora apresentado contrarrazões

ID.

7584792 e 7584792.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém, de de .

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

‘TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0030737-67.2015.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO .

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO:FAGNER AUGUSTO DE LIMA CUNHA

ADVOGADO: RENATA MILENE SILVA PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação

Inicialmente , ressalto

que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o autor da demanda,

deve ser examinada à luz da lei nº 9.656/98 e do

Código de Defesa do Consumidor.

Narram os autos que o autor da demanda , usuário do plano requerido, realizou uma cirurgia para retirada de um dos rins. Alega que após a cirurgia, passou a sentir dores, razão pela qual procurou a emergência da seguradora para atendimento, mais de uma vez.

Afirma que em um dos atendimentos, recebeu o diagnóstico de infecção urinária, para a qual foi medicado e recebeu alta. No entanto, as dores

persistiram, razão pela qual procurou um médico em consulta, que lhe encaminhou para internação.

Assim, o autor procurou mais uma vez a seguradora, com o encaminhamento para internação, no entanto teria recebido a resposta que não haveria leitos disponíveis.

Todavia, alega o autor que diante da gravidade do seu estado,

ele

piorou e precisou procurar um hospital particular para que pudesse receber o tratamento que necessitava, as suas expensas.

O requerido por sua vez informou que disponibilizou leitos na sua rede credenciada, que não teriam sido aceitos pelo apelado. Que na verdade o que ele queria era que a seguradora custeasse seu tratamento em hospital que não fazia parte da sua rede credenciada.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o corpo probatório não foi suficiente para demonstrar que o plano ofereceu o leito para internação e a recusa do paciente. Desta maneira o plano não se desincumbiu do ônus que lhe cabe de comprovar suas alegações, posto que a relação jurídica em exame, é consumerista.

A negativa de internação é desarrazoada, mesmo porque, conforme restou demonstrado nos autos,

o autor

já realizou inclusive cirurgia pelo plano requerido. Assim, conclui-se que a

internação

faz parte do contrato celebrado com a operadora do plano,
logo não poderia ter sido negada, salvo nas hipóteses legais, o que não se aplica ao caso em tela.

Ao negar a internação na situação apresentada, a seguradora do plano deixou de adimplir sua obrigação contratual, o que gerou consequências não só de ordem material, uma vez que o usuário precisou recorrer a um tratamento particular, onde precisou despender recursos financeiros, como também na esfera extrapatrimonial,

em razão do constrangimento, humilhação e

frustração da expectativa de ter seu tratamento garantido pela seguradora.

Ressalte-se que a negativa da internação do usuário que precisava com urgência de tratamento para a infecção que o acometia, contribuiu para o retardo do tratamento e

agravamento do seu estado, conforme restou

evidenciado nos autos, levando o paciente a ficar um

longo período internado na unidade tratamento intensivo.

Situação que por óbvio, abalou o seu estado psíquico.

Ter que custear um tratamento, sendo usuário de um plano de saúde ultrapassa a esfera do dano material, de modo que a reparação pelo danos morais é devida, até mesmo como uma forma coibir a seguradora de repetir essa conduta.

A atividade prestada pelo plano de saúde é

de natureza essencial. Onde o objeto principal dos contratos pactuados

é o fornecimento de procedimentos/tratamentos médicos, ou seja,

garantir ao usuário o acesso à saúde, o que está intimamente ligado à

dignidade humana. Portanto, sua conduta deve sempre ter como prioridade a promoção do direito à vida, ainda que sua atividade tenha caráter econômico.

Para o reconhecimento da reparação dos danos morais, é necessária a demonstração do ato ilícito , do nexo causal e o dano experimentado, que se configura em ofensa a direito personalíssimo , situação constrangedora ou abalo psíquico, que ultrapasse o mero aborrecimento.

No caso em apreço, restou suficientemente demonstrado todo o constrangimento, abalo, sofrimento, ofensa a dignidade e à vida privada

que o autor passou desde a recusa de internação pela seguradora, que trouxe consequências graves para sua integridade física, uma vez que teve seu quadro infeccioso agravado, pela falta de tratamento adequado.

Portanto, verifica-se nos autos que o dano ultrapassou a esfera subjetiva do paciente. Assim, restaram demonstrados todos os requisitos necessários
para caracterizar a responsabilidade civil da operadora apelante.

A sua conduta, configura-se em ato ilícito, tendo nexo de causalidade com o dano experimentado pelo autor, usuário do plano.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA. DANOS MORAIS. SÚMULAS 7 E 83/ATJ. 1. A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. 2. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1941325 PE 2021/0222919-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO SAÚDE EM RAZÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA INEXISTENTE EM FACE DA EMERGÊNCIA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Negativa de internação hospitalar sob alegação de necessidade de cumprimento de prazo de carência, que se encerrava em dez dias. 2. Quadro de apendicite. Caráter emergencial da internação que restou comprovado nos autos. 3. Aplicação do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 ( lei dos planos de saúde) que prevê a obrigatoriedade do atendimento nos casos de urgência e emergência, sem necessidade de cumprimento de carência, bem como do artigo 3º, XIV, da resolução normativa da ANS nº 259/2011 que determina o atendimento integral e imediato em caso de urgência e emergência. 4. Conduta da ré que caracterizou evidente falha na prestação de serviços. 5. Indenização por dano moral fixada na sentença em R$ 6.000,00 que merece ser majorada para R$ 10.000,00 a fim de melhor se adequar aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência desta Corte em hipóteses análogas à presente. 6. Conhecimento e provimento do recurso adesivo do autor e não provimento da apelação da parte ré.

(TJ-RJ - APL: 00299573420208190004 202300163929, Relator: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 13/09/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO SAÚDE EM RAZÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA INEXISTENTE EM FACE DA EMERGÊNCIA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Negativa de internação hospitalar sob alegação de necessidade de cumprimento de prazo de carência, que se encerrava em dez dias. 2. Quadro de apendicite. Caráter emergencial da internação que restou comprovado nos autos. 3. Aplicação do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 ( lei dos planos de saúde) que prevê a obrigatoriedade do atendimento nos casos de urgência e emergência, sem necessidade de cumprimento de carência, bem como do artigo 3º, XIV, da resolução normativa da ANS nº 259/2011 que determina o atendimento integral e imediato em caso de urgência e emergência. 4. Conduta da ré que caracterizou evidente falha na prestação de serviços. 5. Indenização por dano moral fixada na sentença em R$ 6.000,00 que merece ser majorada para R$ 10.000,00 a fim de melhor se adequar aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência desta Corte em hipóteses análogas à presente. 6. Conhecimento e provimento do recurso adesivo do autor e não provimento da apelação da parte ré.

(TJ-RJ - APL: 00299573420208190004 202300163929, Relator: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 13/09/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20)

Feitas essas considerações, no que tange ao montante da indenização pelos danos morais, fixado pelo juízo de piso em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo

risco de agravamento da doença do paciente, e pela condiçã0 econômica

da Seguradora de Saúde,

entendo adequado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, de acordo com a fundamentação deste
decisum
, mantendo o entendimento aplicado pelo juízo de piso.

É o voto.

Belém, de

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024